Tribunal: TJES
Processo: 5016768-10.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016768-10.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTINA LATINA GIUFFRA

APELADO: GIOVANNI BATTISTA GIUFFRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 5016768-10.2021.8.08.0024
Juízo de origem: 4ª Vara de Família de Vitória
Recorrente: Sucessores de SANTINA LATINA GIUFFRA
Recorrido: GIOVANNI BATTISTA GIUFFRA

Relator: Des. Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PROVA INDICIÁRIA CONVERGENTE. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta pelos sucessores de Santina Latina Giuffra, insurgindo-se contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de união estável com o recorrido Giovanni Battista Giuffra, no período de 1994 a 2004, anterior ao casamento formalizado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se restaram comprovados os requisitos essenciais à configuração de união estável entre a autora falecida e o recorrido, especialmente quanto à convivência pública, contínua e com intuito de constituir família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal e o Código Civil reconhecem a união estável como entidade familiar, prescindindo de coabitação contínua ou lapso temporal mínimo, desde que demonstrado o animus de constituir família.
4. A prova documental produzida (procuração pública, documentos bancários e fiscais, plano de saúde conjunto, entre outros), em conjunto com a presunção de vulnerabilidade probatória da autora, é suficiente para formar convicção quanto à existência de relação duradoura e pública.
5. A jurisprudência admite o reconhecimento de união estável com base em elementos indiciários, especialmente quando houver coerência probatória e atos inequívocos de convivência e mútua assistência.
6. A sentença merece reforma para reconhecer a existência da união estável entre as partes no período indicado, com os efeitos jurídicos cabíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

"A união estável pode ser reconhecida judicialmente com base em prova indiciária e documental complementar, desde que convergente e suficiente para demonstrar convivência pública, contínua, duradoura e com intenção de constituir família."

"A vulnerabilidade probatória da parte autora e a existência de atos inequívocos de vida comum autorizam o reconhecimento da união estável post mortem."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 1º, III; art. 226, §3º; CC, art. 1.723.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 0008886-57.2015.8.08.0035, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, j. 10.04.2018;
TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.12.151682-5/001, 6ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 15.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5016768-10.2021.8.08.0024

RECORRENTE: Sucessores de SANTINA LATINA GIUFFRA
RECORRIDO: GIOVANNI BATTISTA GIUFFRA
RELATOR: Des. Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de apelação interposta pelos sucessores de
SANTINA LATINA GIUFFRA
, insurgindo-se contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável no período compreendido entre os anos de 1994 e 2004, anterior à formalização do casamento com o recorrido
GIOVANNI BATTISTA GIUFFRA
.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos fático-jurídicos essenciais à caracterização da união estável, nos moldes do art. 1.723 do Código Civil Brasileiro.

A Constituição da República de 1988, em seu art. 226, §3º, passou a conferir status de entidade familiar à união estável, reconhecendo-a como forma legítima de constituição de família, em igualdade com o casamento civil:

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) §3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.”

A regulamentação infraconstitucional foi promovida pela
Lei nº 9.278/96
, que em seu art. 1º, dispõe:

“É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com o objetivo de constituição de família.”

O Código Civil de 2002, por sua vez, incorporou esta construção normativa em seu art. 1.723:

“É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.”

Diante desses marcos normativos, doutrina e jurisprudência têm assentado que a caracterização da união estável não exige lapso temporal mínimo, tampouco coabitação, sendo essencial a comprovação da
publicidade da relação
, da
continuidade
e do
animus
de constituir família
.

De acordo com Nelson Nery Júnior:

“A finalidade da convivência não é qualquer uma. É a que se qualifica pela disposição (ânimo) de constituir família, de maneira duradoura [...] à constituição e à preservação de patrimônio comum e de cada qual, para favorecimento do bem viver da comunidade familiar e para garantia das vicissitudes da vida dos companheiros” (Código Civil Comentado, 5ª ed., RT, p. 1087).

No presente caso, a parte autora – ora representada por seus sucessores – alegou a convivência com o recorrido desde 1994, em território brasileiro, até o casamento celebrado em 2004, sendo este formalizado, segundo alega, por razões meramente burocráticas, relativas à comprovação de renda da autora.

Em suas razões, os apelantes apontam que o casal construiu vida em comum no Brasil desde a chegada em 1994, coabitando em endereço único, tendo exercido administração conjunta da pousada “Villa Norma”, e apresentado documentação que indicaria convivência pública, notória e contínua.

Dentre os documentos colacionados aos autos, destacam-se:

* Procuração pública, de 1996, conferindo amplos poderes do recorrido à autora;

* Fotografias datadas de 1995;

* CPF da autora emitido em 1996 com endereço comum;

* Escritura pública de 2004 em que o recorrido reconhece prover a autora financeiramente;

* Plano de saúde do casal, com registros anteriores a 2004;

* Testamento manuscrito de 1997 com referência à autora;

* Indicação da existência de conta bancária conjunta em instituição extinta (Banco Real).

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que tais elementos probatórios não se mostrariam suficientemente robustos para, isoladamente, configurar a união estável no período anterior ao casamento.

A despeito das ponderações do juízo
a quo
, entendo que a análise do conjunto probatório, à luz do princípio da
verdade real
e da
proporcionalidade da prova possível
, impõe interpretação mais flexível e ponderada.

Com efeito,
a jurisprudência brasileira
tem reconhecido, reiteradamente, a possibilidade de se comprovar a união estável mediante elementos indiciários e provas documentais complementares,
desde que sejam convergentes e suficientes para demonstrar a convivência pública, contínua e com o objetivo de constituição de família.

De igual modo, não se pode ignorar a condição de
vulnerabilidade probatória
da parte autora, evidenciada pelo fato de que o recorrido era quem detinha o controle exclusivo das finanças e da documentação familiar, conforme atestado pela longa vigência da procuração e pelas limitações fáticas supervenientes ao falecimento da autora.

A robustez da intenção de constituir família também resta demonstrada por atos inequívocos: partilha de moradia, exercício de atividade econômica conjunta, suporte financeiro do recorrido, e plano de saúde conjunto.

Ademais, não se pode perder de vista o princípio da
dignidade da pessoa humana
, vetor hermenêutico fundamental na interpretação das relações familiares contemporâneas (CF, art. 1º, III), assim como o
princípio da afetividade
, cada vez mais reconhecido como elemento integrador do conceito de família.

Diante de todo o exposto,
dou provimento ao recurso de apelação
interposto pelos sucessores de
SANTINA LATINA GIUFFRA
, para
reformar a sentença recorrida
, reconhecendo, com efeitos jurídicos plenos, a existência de
união estável
entre a autora e o recorrido
nos moldes descritos na exordial (período anterior ao casamento).

Considerando a procedência da pretensão recursal,
inverto a verba sucumbencial
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.